Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES OFICIAIS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE PAGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por titular de conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que alega má gestão dos valores creditados pelo Banco do Brasil e requer a realização de perícia contábil para comprovar suposta divergência entre os índices de correção aplicados e os previstos pela legislação específica. A sentença de origem indeferiu o pedido de prova pericial e julgou improcedente a ação, entendendo pela suficiência da documentação oficial apresentada pelo Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) avaliar se os valores creditados na conta PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A atualização do saldo das contas individualizadas do Pasep se dá mediante a utilização dos índices oficiais, calculados pelo Conselho Diretor do PASEP e divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. A jurisprudência do Tribunal é pacífica sobre a desnecessidade de perícia para apuração do saldo das contas do PASEP. Não há cerceamento de defesa.
4. No mérito, a responsabilidade pela definição dos índices de correção e juros aplicáveis às contas PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo, não havendo comprovação de má gestão pelo Banco do Brasil. A apelante não demonstrou qualquer ato ilícito ou erro nos lançamentos realizados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CF/1988, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; STJ, Tema 1150.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023; TJDFT, Acórdão 1886879, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 2/7/2024; TJDFT, Acórdão 1930144, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 2/10/2024.
(wi)